Tribunal: TJES
Processo: 5001702-86.2026.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001702-86.2026.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, manteve condenação por tráfico de drogas. A defesa pretende a absolvição com base no Tema 506 do STF ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apreensão de 12,4g de maconha autoriza a absolvição por presunção de uso pessoal; (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de uso pessoal fixada pelo STF é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem tráfico.
4. No caso, a fuga em alta velocidade, o descarte de porções da droga e o histórico do agente evidenciam finalidade de mercancia, legitimando a condenação.
5. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se indevida, pois baseada em conduta vinculada a crime diverso cuja punibilidade foi extinta, configurando bis in idem indireto.
6. A negativação da conduta social revelou-se genérica e desprovida de suporte probatório, não sendo admissível a presunção de dedicação ao tráfico sem elementos concretos.
7. Ausentes fundamentos idôneos, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com posterior incidência da agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A presunção de porte de droga para uso pessoal, mesmo dentro dos parâmetros fixados pelo STF, é relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de tráfico.
2. É indevida a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias estranhas ao tipo penal ou não comprovadas nos autos, impondo-se a fixação no mínimo legal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988; CP, arts. 33, §2º, “a”, 59 e 330; Lei 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES
NA APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
5001702-86.2026.8.08.0000

EMBARGANTE: CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO

EMBARGA
DO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se d
e

embargos infringentes
(ID
18063286
)

opostos
em face
d
e
acórdão
proferido pela Primeira Câmara Criminal
,
q
ue, por maioria de votos, negou provimento
à apelação criminal

tombada sob o nº
0000309-69.2019.8.08.0062
.

O embargante fundamenta sua irresignação no voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que deu provimento ao apelo para absolver o acusado com base no Tema 506 do STF, ou, subsidiariamente, reduzir a pena-base ao mínimo legal, neutralizando as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social.

Em suas razões, a Defensoria Pública sustenta que a apreensão de 12,6g de maconha atrai a presunção de posse para uso pessoal fixada pelo STF no RE 635.659/SP, inexistindo elementos objetivos para a condenação por tráfico. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, alegando que a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade refere-se a fato objeto de crime cuja punibilidade foi extinta (desobediência), e que a conduta social foi valorada negativamente sem amparo em provas concretas.

C
ontrarrazões apresentadas em ID nº 17684192 pugnando pelo parcial
conhecimento dos embargos e, no mérito, que sejam improvidos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18922523 opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social.

Preenchidos
os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto
.

No que tange à tese de absolvição por atipicidade da conduta fundamentada no Tema 506 do STF, embora a quantidade de 12,4g de maconha esteja dentro do parâmetro de presunção de usuário (até 40g), tal presunção é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia.

No caso em tela, o contexto fático descrito pelos policiais militares revela que o embargante, ao avistar a blitz e ser reconhecido como indivíduo com histórico no tráfico, empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança pública e descartando diversas buchas de entorpecentes durante o trajeto, das quais apenas duas foram recuperadas. Esse
"modus operandi"
, somado às informações de que o réu é conhecido traficante na região, justifica a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, afastando a simples condição de usuário.

Todavia, ao ingressar na análise da dosimetria da pena, verifico que a sentença padece de vícios de fundamentação que demandam o acolhimento da tese subsidiária do voto divergente. Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão — significativamente acima do mínimo legal de 05 anos —, valorando negativamente a culpabilidade e a conduta social.

Quanto à culpabilidade, a exasperação foi fundamentada no fato de o réu ter simulado obedecer a ordem de parada para, em seguida, acelerar e colocar em risco a vida dos policiais e de terceiros a fim de dispensar a droga.

Como bem ressaltou a Desembargadora Rachel Durão em seu voto vencido, tais elementos constituem, em essência, o núcleo do crime de desobediência (art. 330, CP) e das infrações de trânsito correspondentes, as quais, inclusive, tiveram a punibilidade extinta pela prescrição no próprio dispositivo da sentença. Utilizar o desdobramento fático de um crime prescrito para majorar a pena-base de outro delito configura evidente excesso, pois os fundamentos utilizados são estranhos ao tipo penal do tráfico de drogas e não demonstram uma gravidade que extrapole o que já é punido pelas normas de trânsito e resistência.

No que tange à conduta social, o juízo
a quo
a considerou ruim sob o argumento de que o réu
"não comprovou trabalho lícito e vivia do tráfico"
. Tal fundamentação é manifestamente inidônea e genérica. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada, veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena-base, e, por analogia, a ausência de ocupação lícita formal não pode ser interpretada como desvio de conduta social a justificar o aumento da reprimenda.

Além disso, a afirmação de que o réu
"vivia do tráfico"
carece de estudo social ou prova testemunhal específica que analise sua inserção na comunidade sob esse prisma extrapenal, configurando mera presunção subjetiva do julgador.

Portanto, em consonância com o voto divergente, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social devem ser neutralizadas. Não havendo outras circunstâncias negativas a serem sopesadas, e considerando que a natureza e a quantidade da droga (12,4g de maconha) não são, no caso concreto, desproporcionalmente elevadas a ponto de justificar o afastamento do mínimo legal pela via do art. 42 da Lei 11.343/06,
a pena-base deve ser reduzida para o patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência (referente aos autos nº 0002674-09.2013.8.08.0062), aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o novo mínimo legal estabelecido.
Assim, a pena intermediária fixa-se em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas na terceira fase — registrando-se que o réu não faz jus ao tráfico privilegiado por sua condição de reincidente —, torno a referida pena definitiva.

M
antenho o regime inicial fechado, em razão da reincidência e do
quantum
da pena.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes para fazer prevalecer o voto vencido no que toca à dosimetria da pena, reduzindo a sanção imposta ao embargante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares.

Trata-se de embargos infringentes opostos por CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, que, por maioria, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O embargante pretende fazer prevalecer o voto vencido proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que dava provimento ao recurso para absolvê-lo, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, reduzia a pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social.

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Os embargos comportam parcial provimento.

De início, não há como acolher a pretensão absolutória.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, fixou parâmetro objetivo para presumir como usuário aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40g de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até deliberação legislativa em sentido diverso.

Todavia, a presunção fixada pelo Supremo Tribunal Federal tem natureza relativa. Não conduz, de forma automática, à absolvição ou à desclassificação da conduta. Permanece possível reconhecer o tráfico quando o conjunto probatório revelar circunstâncias concretas indicativas da finalidade mercantil.

No caso, embora a quantidade de maconha apreendida esteja abaixo do parâmetro objetivo indicado pelo Supremo Tribunal Federal, o contexto da abordagem afasta a conclusão de mero porte para consumo pessoal.

Conforme apurado, o embargante foi abordado durante bloqueio policial, simulou obediência à ordem de parada, acelerou o veículo, empreendeu fuga e, durante o acompanhamento policial, dispensou a substância entorpecente pela janela do automóvel.

Os policiais militares ouvidos em juízo relataram, de forma convergente, que o acusado fingiu encostar o veículo, prosseguiu em fuga e descartou a droga no trajeto. Tais declarações foram colhidas sob contraditório judicial e não foram infirmadas por elemento probatório idôneo.

A tentativa de afastar a droga do âmbito de fiscalização policial, somada à fuga deliberada e ao histórico criminal específico do embargante, permite concluir que a presunção de uso pessoal restou superada no caso concreto.

Não se trata de presumir traficância apenas pela existência de condenação anterior. O que se reconhece é que a condenação pretérita, em conjunto com a dinâmica da abordagem, a fuga, o descarte da droga e os depoimentos judiciais dos agentes públicos, reforça a conclusão adotada no acórdão embargado.

A quantidade de droga, isoladamente considerada, não basta para definir a natureza da conduta. O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 impõe exame das circunstâncias da apreensão, do local, das condições da ação e dos antecedentes do agente. Esse juízo contextual, no caso, não favorece a tese defensiva.

Desse modo, deve ser mantida a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Acolho, contudo, a insurgência quanto à dosimetria.

Na primeira fase, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal mediante valoração negativa da culpabilidade e da conduta social.

Quanto à culpabilidade, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante se apoiou no fato de o réu ter simulado obediência à ordem de parada, acelerado o veículo e colocado em risco policiais e terceiros durante a fuga.

Embora tais circunstâncias componham o contexto da abordagem e auxiliem na compreensão global dos fatos, não autorizam, no caso concreto, exasperação autônoma da pena-base pelo tráfico de drogas.

A fuga, a desobediência à ordem policial e eventual direção perigosa correspondem a fatos dotados de enquadramento jurídico próprio, inclusive com notícia de extinção da punibilidade quanto a imputações correlatas. A utilização desses mesmos elementos para majorar a pena-base do tráfico implicaria indevida ampliação da censura penal, sem demonstração concreta de culpabilidade superior à ordinária do tipo.

A negativação da conduta social também não se sustenta.

A ausência de comprovação de trabalho lícito não constitui fundamento idôneo para agravar a pena-base. Tampouco basta a afirmação genérica de que o réu “vivia do tráfico”, sem prova específica acerca da vida comunitária, familiar, profissional ou social do acusado.

Conduta social exige demonstração concreta de comportamento no meio em que o agente vive. Não pode ser confundida com antecedentes, reincidência ou presunções derivadas da imputação penal.

Afastadas as circunstâncias judiciais negativas, e inexistindo fundamento autônomo suficiente para exasperação com base na natureza ou quantidade da droga, a pena-base deve retornar ao mínimo legal, isto é, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, deve ser mantida a agravante da reincidência, com acréscimo de 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição. O tráfico privilegiado não incide, diante da reincidência do embargante.

A pena definitiva, portanto, deve ser fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

O regime inicial fechado deve ser preservado, diante da reincidência e do quantum da pena, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator para conhecer dos embargos infringentes e dar-lhes parcial provimento, apenas para fazer prevalecer o voto vencido quanto à dosimetria, reduzindo a pena imposta a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e preservado o regime inicial fechado.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.